Tribunal: TJDFT
Processo: 0730010-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730010-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. AGRAVADO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível de Águas Claras, Dra. Bruna Araújo Coe Bastos, que, em sede de ação de alteração de coisa comum movida por AV. JEQUITIBÁ LOTE 485 ÁGUAS CLARAS, indeferiu liminarmente a reconvenção apresentada pela parte ré, ora agravante, sob o fundamento de inadequação formal do pedido, sem oportunizar a emenda da peça reconvencional. Em suas razões recursais (ID 74289881), a agravante defende que a decisão agravada violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito, ao extinguir a reconvenção sem prévia intimação para correção de eventuais vícios. Sustenta que, ao autor, foi concedida oportunidade de emenda da petição inicial (ID 222176949), o que evidencia quebra da isonomia processual. Alega que a reconvenção apresentada é conexa com a demanda principal, pois versa sobre os mesmos fatos e fundamentos, buscando compelir o condomínio à adoção de medidas isonômicas em relação a alterações realizadas por outros condôminos, bem como a nulidade de assembleias que autorizaram tais alterações. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da iminência de prejuízo irreparável, uma vez que o feito originário se encontra em fase de saneamento e produção de provas (ID 243446236), e a exclusão da reconvenção comprometeria a instrução probatória e o contraditório substancial. Requer a reforma da r. decisão agravada, com a concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão que indeferiu a reconvenção até o julgamento final do recurso; no mérito, requer o provimento do agravo para que seja oportunizada à agravante a apresentação de emenda à reconvenção, com o consequente recebimento e regular processamento da peça reconvencional. Subsidiariamente, requer a cassação da decisão agravada e a anulação dos atos processuais supervenientes, notadamente pela necessidade de adequação da instrução probatória em relação ao pleito reconvencional. Preparo ao ID 74291513. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Transcrevo o teor da r. decisão agravada, "in verbis": “Indefiro o processamento da reconvenção apresentada pela parte ré, seja porque não apresentou uma demanda autônoma conexa com a lide principal, como também porque o pedido reconvencional está condicionado a eventual procedência do pleito formulado na petição inicial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, pois o pedido deve ser certo e determinado. Ademais, parte dos pedidos formulados (nulidade de multas condominiais e eventual restituição dos valores cobrados indevidamente) já integra o objeto de ação autônoma ajuizada pelo ora requerido contra a parte autora, conforme se extrai da própria peça de defesa. De qualquer sorte, a presente decisão não ocasionará prejuízo, pois a parte ré poderá, caso repute pertinente, ajuizar, em momento oportuno, a ação que entender pertinente em desfavor do condomínio demandante. No mais, intimem-se as partes para informar se pretendem produzir outras provas, além daquelas já carreadas nos autos. Em caso positivo, deverão esclarecer a pertinência e utilidade da prova pretendida. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se.” Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Vejamos, na integra, os pedidos expostos na reconvenção (id 228602382): a) Aplicação isonômica da decisão: Caso a ação demolitória seja julgada procedente, condenar o Condomínio a realizar as obras de reversão das alterações no bloco residencial, garantindo a isonomia entre os condôminos e evitando o enriquecimento ilícito do Condomínio. b) Nulidade das assembleias: Caso o Condomínio não comprove a regularidade das alterações, requer-se a nulidade das assembleias que as aprovaram, em especial as realizadas entre 2010 e 2012, por violação às normas condominiais e ao princípio da legalidade. c) Inversão do ônus da prova: Requer-se a inversão do ônus da prova, para que o Condomínio demonstre que tais alterações foram aprovadas com o quórum necessário à época. d) Responsabilização do síndico: Condenar o síndico, Carlos Alberto Gross, a arcar com os custos de sua defesa pessoal, proibindo o uso do advogado do Condomínio para essa finalidade. Caso o advogado do Condomínio seja utilizado, que ele ressarça integralmente os valores pagos pelo condomínio, assegurando que os condôminos não sejam prejudicados financeiramente por sua conduta abusiva. e) Custas processuais e honorários advocatícios: Condenar o Condomínio ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da reconvenção. Com efeito, todos os pedidos formulados na reconvenção estão condicionados ao desfecho da ação principal, o que afronta diretamente o disposto no art. 319, III, do Código de Processo Civil, que exige que o pedido seja certo e determinado. A reconvenção, por sua própria natureza jurídica, deve configurar uma demanda autônoma, ainda que conexa com a lide principal, devendo veicular pretensões próprias e independentes, o que manifestamente não se verifica no caso concreto. Ademais, o pedido constante da alínea “d” da reconvenção, que objetiva a responsabilização pessoal do síndico Carlos Alberto Gross, revela-se manifestamente incabível. Embora o § 3o do art. 343 do CPC admita, em tese, a formulação de reconvenção contra o autor e terceiro, a peça reconvencional não cuidou de qualificar o referido síndico como parte legítima para integrar a lide, tampouco formulou pedido de sua inclusão formal no polo passivo reconvencional. A ausência de sua integração regular ao processo inviabiliza qualquer condenação em seu desfavor, sob pena de flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, a tentativa de ampliação subjetiva da demanda, sem observância das formalidades legais, apenas contribui para o indevido atravancamento do feito. Ressalte-se, por oportuno, que não se mostra necessária a intimação da parte ré para emendar a reconvenção. O indeferimento do processamento da reconvenção, sem concessão de prazo para emenda, é plenamente admissível quando os vícios identificados são insanáveis, como ocorre nas hipóteses de ausência de conexão com a ação principal ou de ilegitimidade passiva do réu reconvencional. Nessas circunstâncias, a reconvenção não pode ser corrigida por simples emenda, razão pela qual o seu não conhecimento é medida que se impõe. É o que se confere do precedente abaixo, in verbis: “CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ENTRE AS PARTES. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. VICÍO INSANÁVEL. 1. A consignação em pagamento é um instrumento utilizado para extinguir uma obrigação existente entre as partes.Art. 334 do Código Civil. 1.1. Ausente relação obrigacional entre as partes, é inapropriada a consignação em pagamento. 2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 2.1. A ausência de adequação do meio pelo qual se busca a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse processual que tem por consequência o indeferimento da petição inicial. 3. Aplica-se o disposto no art. 321 do CPC/2015 quando houver possibilidade de o vício ser sanável por emenda. Não sendo o caso, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1046850, 20170110013998APC, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2017, publicado no DJe: 20/09/2017.) Sob outro enfoque, também não se identifica a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão do efeito suspensivo requerido. A eventual espera pelo pronunciamento do colegiado, em sede de agravo de instrumento, não acarreta prejuízo concreto à parte reconvinte, sobretudo diante da ausência de risco de perecimento de direito. Dessa forma, não se vislumbra, no caso concreto, a presença do requisito da probabilidade do direito, tampouco se configura situação de urgência apta a justificar o processamento da reconvenção em paralelo à ação principal. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 25 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator